Tribunal: TJES
Processo: 5044506-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044506-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROZANGELA BISSOLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELETROCONVULSOTERAPIA. TRATAMENTO EXTRARROL DA ANS. COBERTURA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E NECESSIDADE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ROZANGELA BISSOLI, que julgou procedente o pedido para condenar a operadora ao fornecimento e/ou custeio de 20 sessões iniciais de Eletroconvulsoterapia (ECT), em sala com oxímetro de pulso, monitor de ECG e EEG, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a licitude da negativa de cobertura, por ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e por suposto caráter experimental do tratamento, e requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento de eletroconvulsoterapia prescrito à segurada, embora não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por dano moral e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, fixou que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas admite cobertura excepcional de procedimento extrarrol quando ausente substituto terapêutico eficaz e demonstrada a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

A Lei nº 14.454/2022, ao alterar o art. 10 da Lei nº 9.656/98, estabeleceu que o rol da ANS constitui referência básica e impõe a cobertura de procedimento não previsto no rol quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

Os laudos médicos demonstram que a autora é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10 F31.4), apresenta quadro grave, refratário a múltiplas intervenções farmacológicas e psicoterapêuticas, com ideação suicida e internação psiquiátrica recente, o que evidencia a necessidade e urgência da ECT.

A prescrição do tratamento por médicos assistentes, diante da ineficácia das terapias anteriormente adotadas, comprova que a eletroconvulsoterapia constitui a alternativa terapêutica adequada ao caso concreto.

A Resolução CFM nº 1.640/2002 reconhece a eletroconvulsoterapia como método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente aceito e realizável em ambiente hospitalar, o que afasta a alegação de caráter experimental do procedimento.

A cobertura contratual da enfermidade, somada à comprovação da necessidade do tratamento prescrito, impede a recusa fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial agrava a aflição psicológica da beneficiária e configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ.

O valor fixado na sentença para os danos morais mostra-se excessivo à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em consonância com o patamar adotado pelo tribunal em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O rol de procedimentos da ANS é taxativo em regra, mas admite cobertura excepcional de tratamento extrarrol quando comprovadas sua eficácia científica e sua necessidade clínica, nos termos da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

2. A eletroconvulsoterapia prescrita para paciente com transtorno afetivo bipolar grave e refratário, com ideação suicida e insucesso das terapias convencionais, deve ser custeada pela operadora do plano de saúde.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial gera dano moral in re ipsa.

4. A indenização por dano moral deve ser reduzida para R$ 5.000,00 quando o valor fixado na origem se mostrar desproporcional em relação aos parâmetros adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13, I; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 3º, I; Resolução CFM nº 1.640/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.977/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 19.10.2023; TJSP, AI nº 2174358-07.2023.8.26.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 29.09.2023, DJESP 06.10.2023; TJMS, AC nº 0816439-11.2021.8.12.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, DJMS 18.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 50103640620228080024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000207-09.2024.8.08.0022, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5044506-65.2024.8.08.0024

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

APELADA
:
ROZANGELA BISSOLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível

interpost
a

por

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em razão da
sentença

proferida pel
a
MM. Ju
íza

de Direito da
2
ª Vara
Cível

de Vitória,

nos autos d
a ação
de obrigação de fazer
ajuizada
por
ROZANGELA BISSOLI
,

que
julgou procedente o pedido autoral para condenar a operadora de saúde
a
o fornecimento e/ou custeio de
20 (vinte) sessões
inicia
i
s
de

Eletroconvulsoterapia
(E
CT
),
em sala com oxímetro de pulso, monitor de ECG
e
EEG,
bem como
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por
danos morais.

Em suas razões
de id. 17427284
,
s
ustenta
, em síntese, que possui atividade regulada com base na legislação e normas da ANS,

de modo que a negativa do tratamento pleiteado mostrou-se estritamente legal.

Aduz que,
nos termos do art. 3º,
i
nciso I, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, a cobertura obrigatória se limita aos procedimentos estritamente previstos no rol, haja vista seu caráter taxativo.

Alega,
ainda,
que o estudo técnico realizado pela própria ANS, quanto
à
possibilidade de utilização do tratamento de ECT, não traduz a sua incorporação obrigatória no rol.

E mais: inexiste comprovação de manutenção dos resultados positivos em períodos mais longos do tratamento pleiteado,
o qual possui caráter experimental,
de modo que a referida negativa encontra respaldo na norma específica.

Assevera
que a nova Lei nº 14.307/2022 reforça, de maneira expressa, que a amplitude das coberturas no âmbito de saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecid
a
por norma editada pela ANS, reafirmando a taxatividade do rol.

Pontua,
por fim,
que a negativa administrativa não ensejou dano extrapatrimonial,
pois a recusa na cobertura foi pautada em interpretação razoável do contrato e do rol da ANS.
Subsidiariamente, p
ostula
pela redução do quantum indenizatório.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Compulsando os autos, observa-se que a autora, segurada no plano de saúde oferecido pela UNIMED VITÓRIA, sob matrícula nº
0807613001678008
, pleiteou o fornecimento de tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), em razão de doença de Transtorno Bipolar do tipo 02, também conhecido como Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31:4).

Narrou na inicial que,
nos últimos 15 (quinze) anos,
a referida doença lhe acarretou forte impacto em sua funcionalidade,
demandando

tratamento
psiquiátrico e medicamentoso contínuo, de modo que foram esgotados todos os
recursos
disponíveis para controle da doença.

Aduziu, ainda, que em vista da piora de seu quadro psicológico,
o qual, inclusive,
resultou em
recente
internação psiquiátrica em razão de ideação suicida,
foi recomendada a realização, em caráter de urgência, do tratamento ECT, tendo este restado indeferido pela operadora de saúde (id.
17427241
).

P
ostulou
, portanto, pelo deferimento do tratamento e pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais em razão d
a recusa injustificada.

Em sede de contestação, argumentou a
operadora
,
em síntese,
que a recusa administrativa na cobertura dos procedimentos pleiteados foi pautada em interpretação razoável do contrato, porquanto o referido tratamento não
se
encontrava previsto no rol normativo da ANS.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência e, em que pesem os argumentos apresentados pela
recorrente
, não vislumbro razões para a sua reforma.

De início,

registro que a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022), tratou acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Após o referido julgamento, foi editada a Lei n
°
14.454, de 21/
09/2022
, que alterou a Lei
n°
9.656/98,
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispondo que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei
.

Confira-se, a propósito, a nova redação da Lei
n°
9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
ou odontólogo assistente
que não estejam previstos no rol
referido no § 12 deste artigo,
a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I -
exista comprovação da eficácia
, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Nesse
contexto
, conclui-se que, tanto a jurisprudência do STJ, quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura,
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

Na presente hipótese,
verif
ico
do laudo médico
de id. 17427239
que
a

apelada
recebeu
o
diagnóstico de
Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10: F31.4)
.

Ainda, observ
o
que os médicos psiquiatras que a acompanham,
Dr.
Otávio Nasser Lamas
(
CRM-
ES

16744
) e Dra. Amanda Gomes Marques Cobe (CRM-ES 15261), prescreveram a realização de 20 sessões de eletroconvulsoterapia em caráter de urgência.

Constato, ademais,
que
o
mencionado
médico,
Dr.
Otávio Nasser Lamas
(
CRM-
ES

16744
), solicit
ou a realização de
sessões de
eletroconvulsoterapia
,
diante da
gravidade e
refratariedade do quadro a diversas intervenções farmacológicas
,
sendo esta a alternativa para contornar a patologia da qual padece a recorrida.

Destaco,
por oportuno,
trecho do referido
relat
ório
médico
(
id. 17427239):

“
(...
) Possui diagnóstico prévio de transtorno afetivo bipolar do tipo 2, diagnosticada há mais de 15 anos, já tendo relatos de múltiplos episódios depressivos maiores graves, chamados de depressão bipolar – que de forma geral são mais graves que os episódios depressivos em pacientes não bipolares.

H
á aproximadamente 2 anos iniciou novo quadro depressivo maior, com marcante evolução após desenvolver luto patológico após a morte do pai. Durante o período, vem em piora dos sintomas psíquicos, apresentando marcante humor deprimido, anedonia (interesse diminuído em atividades habituais), dificuldade de concentração, baixa energia, insônia refratária (a despeito das altas doses de medicamentos sedativos/psicolépticos), além de marcante associação de sintomas ansiosos como crises de pânico, preocupação imotivada excessiva e grave inquietude. Durante o período apresentou também sintomas orgânicos neurológicos, tais como vertigens, tremores e instabilidade postural com dificuldade de marcha, flutuantes e de maneira associada ao quadro psiquiátrico – paciente segue em acompanhamento neurológico, porém sem causa orgânica diagnosticada. Apresenta também ideação suicida, referida diversas vezes em consulta médica, bem como relatada por familiares e psicoterapeuta que a acompanha (SIC). Tal ideação, associada aos graves sintomas depressivos e ansiosos referidos, motivou inclusive internação psiquiátrica recente, entre 29/08/2024 – 07/09/2024.

Durante os últimos 7 meses, tentado tratamento com diversos medicamentos psiquiátricos, em associação e em doses otimizadas, tais quais: carbonato de lítio, valproato de sódio, aripiprazol, lurasidona, clozapina, olanzapina, desvenlafaxina, clonazepam, alprazolam e eszopiclona, bem como realizou tratamentos farmacológicos, como psicoterapia, fisioterapia motora e fisioterapia vestibular (do equilíbrio). Entretanto, paciente mantém refratariedade a todas as alternativas terapêuticas propostas, mantendo sintomas depressivos graves, inclusive com ideação suicida, e sintomas ansiosos associados.

Sendo assim, prescrevo realização de eletroconvulsoterapia, devido ao quadro de depressão maior grave (inclusive com ideação suicida) e refratária aos tratamentos propostos por mim desde março/024. Tal indicação ampara-se em extensa literatura médica, que demonstra segurança e superioridade em relação ao tratamento medicamentoso. A paciente necessita realizar inicialmente 20 sessões
do procedimento, devendo manter acompanhamento psiquiátrico ao longo do tratamento.

Afirmo a urgência para início de tal terapia, devido ao risco evidente de tentado contra a própria vida, além de o quadro atual comprometer de forma importante sua qualidade de vida, bem como causa prejuízo total de suas capacidades laborais.”

C
onvém destacar que
a Eletroconvulsoterapia é um tratamento que provoca alterações na atividade elétrica do cérebro, regulando os níveis de neurotransmissores, sendo indicada para casos de depressão, esquizofrenia e outros distúrbios psicológicos.

Ainda,
a Resolução nº 1.
640/2002
, do Conselho Federal de Medicina,
considera a eletroconvulsoterapia como método terapêutico efica
z
, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito, a ser realizado em ambiente hospitalar.

Nesta esteira, incide, na hipótese, o art. 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98, cuja redação foi incluída pela Lei nº 14.454/2022, o qual disciplina que, em caso de procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no rol da ANS, a cobertura deve ser autorizada caso haja existência da comprovação da eficácia.

Portanto, existindo cobertura no plano de saúde contratado para as enfermidades que acometem
a

apelada
, além de restar evidenciada a ineficácia dos diversos medicamentos convencionais combinados que
a
mesm
a
fez uso durante
quinze
anos de tratamento de
Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10: F31.4)
, sem obtenção de melhora ou remissão, entendo comprovada a necessidade do tratamento prescrito.

No caso dos autos, reitero, os profissionais que acompanham a
recorrida
informam a necessidade do tratamento de
eletroconvulsoterapia
, ante a ineficácia do tratamento medicamentoso, sendo esta a alternativa para enfrentamento da grave patologia.

Em situações semelhantes, os Tribunais pátrios têm considerado devida a cobertura do tratamento em questão:

“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ELETROCONVULSOTERAPIA
. Insurgência contra deferimento da tutela de urgência. Manutenção. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
Taxatividade mitigada do rol da ANS, diante do insucesso dos tratamentos cobertos pelo plano de saúde e da eficácia e comprovação científica da eletroconvulsoterapia para depressão grave.

Resposta favorável do NAT-Jus em situações semelhantes. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; AI 2174358-07.2023.8.26.0000; Ac. 17204792; Santo André; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 29/09/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 2543) [não existem grifos no original]

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SURPRESA E DE OFENSA À AMPLA DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE ESQUISOFRENIA
(ELETROCONVULSOTERAPIA EM SALA COM OXÍMETRO DE PULSO, MONITOR DE ECG/EEG, SOB ANESTESIA)
. INDICAÇÃO MÉDICA. OUTRAS TERAPÊUTICAS ADOTADAS, MAS SEM SUCESSO. LIMITAÇÃO DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE DO ATENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ
. COM O PARECER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Verificando-se que a sentença aplicou ao caso a legislação regente da matéria, assim como a jurisprudência abalizada da Corte Superior, oportunizando às partes a ampla defesa e o contraditório, não há que se falar em decisão surpresa, em desconformidade com os preceitos legais ou em descompasso com as provas apresentadas, afastando-se a preliminar de nulidade aventada.
Conforme precedentes do STJ (RESP nº 1.886.929/SP), em regra, é taxativo o rol de procedimentos e eventos da ANS, não estando as operadoras obrigadas a custear tratamento que neles não encontra previsão. Por outro lado, ficando demonstrada que a terapêutica requerida é a única que pode ser adotada naquele momento, pois esgotadas outras possibilidades de atendimento, excepcionalmente, o tratamento deve ser realizado às expensas do plano de saúde, mesmo que não faça parte do mencionado rol, desde que sua incorporação ao rol de saúde complementar não tenha sido indeferida pela ANS e a eficácia esteja comprovada. Estando caracterizada a excepcionalidade do caso, considerando a grave enfermidade de que o autor padece; que o tratamento indicado pelo profissional médico que acompanha o caso é o único que pode ser adotado no momento visando a melhora do quadro de saúde apresentado, pois e outras terapias já foram aplicadas sem a eficácia esperada; devida a autorização do atendimento pelo plano de saúde
.
(TJMS; AC 0816439-11.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 18/09/2023; Pág. 93) [não existe grifo no original]

Noutro giro, quanto aos danos morais,
configurada a falha na prestação do serviço, não há falar em inexistência do dever de repará-los

A respeito, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. INDEVIDA. [...] DANO MORAL PRESUMIDO. 1.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa
. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.174.977; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/10/2023)

Nada obstante, verifico que o valor arbitrado pelo juízo a quo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra incompatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois, em que pese se preste a reparar o abalo emocional sofrido, não pode implicar o enriquecimento sem causa.

Assim, entendo assistir razão
à
apelante
acerca da
necessidade de redução do
quantum
indenizatório, o qual fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais),
montante este que se encontra em consonância com o patamar fixado por este tribunal em hipóteses análogas.
Veja-se
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA .
ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)
. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de fornecimento de tratamento com pedido de indenização por danos morais, em que a operadora do plano de saúde foi condenada a custear o tratamento denominado Eletroconvulsoterapia (ECT) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, uma vez que o rol é exemplificativo, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo dever do plano de saúde garantir a cobertura de tratamentos prescritos por profissional médico habilitado . 3.
A
recusa abusiva em custear tratamento necessário para a saúde da paciente enseja a reparação por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 justo e proporcional ao caso, considerando o transtorno e sofrimento causado à autora.
4. Honorários advocatícios mantidos no percentual de 20%, conforme fixado na sentença, por se mostrarem adequados ao trabalho desempenhado. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50103640620228080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)
. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E NECESSIDADE. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Rafaela Gusso Machado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
determinando o custeio integral de 20 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), ainda que não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se a recusa injustificada de cobertura enseja indenização por dano moral e se os honorários advocatícios foram fixados corretamente. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu critérios para a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que haja comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos. A Eletroconvulsoterapia (ECT) é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resoluções nº 1.640/2002 e nº 2.057/2013) como método eficaz, seguro e internacionalmente aceito para casos de depressão grave e refratária, estando plenamente indicados os requisitos legais para cobertura excepcional. A negativa de cobertura, em contrato de adesão, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato, configurando prática abusiva (CC, arts. 422 e 423; CDC, art. 6º, VI). O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a recusa indevida de tratamento médico essencial gera dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição do paciente (AgRg no REsp 1.457.098/DF). O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 51.000,00), correspondente ao proveito econômico obtido, estão em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser majorados em grau recursal para 12%. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O rol da ANS é taxativo em regra, mas admite cobertura de procedimentos extrarrol quando atendidos os critérios legais da Lei nº 14.454/2022.
A Eletroconvulsoterapia (ECT), indicada para depressão grave e refratária, cumpre os requisitos legais e deve ser custeada pelo plano de saúde. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial gera dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e adequado para compensar o dano moral causado pela recusa.
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, representativo do proveito econômico obtido, e podem ser majorados em grau recursal. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000207-09.2024.8.08.0022, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
4
ª Câmara Cível)

Pelo exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor atribuído aos danos extrapatrimoniais, fixando-os no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)